Tribunal: TJMT
Processo: 8010011-35.2015.8.11.0101
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. FALTA DE CITAÇÃO. QUESTÕES NÃO PASSÍVEIS DE APRECIAÇÃO VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A exceção de pré-executividade é aceita pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais como instrumento de impugnação à execução ou ao cumprimento de sentença, desde que, existindo prova pré-constituída, tenha como objeto matéria passível de reconhecimento de ofício pelo juiz. No caso, verifica-se que a demonstração da ilegitimidade passiva demanda dilação probatória, devendo ser discutida via embargos do devedor e não por exceção de pré-executividade. 2- A alegação de incompetência territorial não pode ser apreciada via exceção de pré-executividade, pois não se trata de questão de ordem pública e requer dilação probatória. 3- A citação postal é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, conforme consolidado na jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1864070/SP). 4- A extinção do processo se deu com base no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, diante da frustração de diversas tentativas de localizar bens penhoráveis da executada, o que justifica a medida. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010011-35.2015.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JANAINA FERNANDA TOZZI IZIDORIO - CPF: 023.004.121-36 (RECORRENTE), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), JULIO CESAR LOBO FILHO - CPF: 036.984.721-04 (ADVOGADO), JONATA JUAREZ WENTZ - CPF: 035.161.971-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024